Tribunal: TJSP
Processo: 3001146-52.2013.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação de cobrança – Contrato bancário – Nulidade da citação não configurada – Revelia – Ocorrência – Cláusula que prevê renúncia ao benefício de ordem – Validade – Contrato que traz expresso as obrigações dos pactuantes, o que a afasta a possibilidade de alegar desconhecimento ou dúvida na contratação – Ação julgada procedente – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos

Ementa:
*Ação de cobrança – Contrato bancário – Nulidade da citação não configurada – Revelia – Ocorrência – Cláusula que prevê renúncia ao benefício de ordem – Validade – Contrato que traz expresso as obrigações dos pactuantes, o que a afasta a possibilidade de alegar desconhecimento ou dúvida na contratação – Ação julgada procedente – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3001146-52.2013.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que são apelantes
JANAINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FARINHA LTDA EPP, CARLOS
CEZAR JACINTO DE SIQUEIRA e ROSANA MARIA BURIHAM DE
SIQUEIRA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001146-52.2013.8.26.0169 - Voto no 36828 - Letícia/Paola
2
VOTO No: 36828
APEL.No: 3001146-52.2013.8.26.0169
COMARCA: DUARTINA
APTE. : JANAINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARINHA LTDA EPP E
OUTROS
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*Ação de cobrança Contrato bancário Nulidade da
citação não configurada
Revelia
Ocorrência

Cláusula que prevê renúncia ao benefício de ordem
Validade Contrato que traz expresso as obrigações dos
pactuantes, o que a afasta a possibilidade de alegar
desconhecimento ou dúvida na contratação
Ação
julgada procedente
Decisão correta
Recurso
improvido, com majoração dos honorários advocatícios,
nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
154/155, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A contra JANAINA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE FARINHA LTDA EPP, CARLOS CEZAR JACINTO
SIQUEIRA e ROSANA MARIA BURIHAM DE SIQUEIRA.
Os réus alegam nulidade da citação por violação dos
artigos 277 e 247 do CPC/1973 (280 e 334 do atual CPC). Aduzem que
foram citados e intimados em 16/05/2014 para comparecer na audiência
de conciliação que se realizaria em 19/05/2014, sendo assim, não
tiveram tempo hábil para constituir advogado e preparar a defesa.
Alegam que tão logo constituíram advogado, peticionaram nos autos a
fim de que fosse designada nova data de audiência, o que não foi
apreciado pelo juízo de origem, devendo, assim, ser afastada a revelia.
No mais, discorrem quanto à aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, quanto ao caráter adesivo do contrato e quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001146-52.2013.8.26.0169 - Voto no 36828 - Letícia/Paola
3
abusividade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem envolvendo
os avalistas, querendo seja reconhecida a responsabilidade subsidiária,
conforme art. 827 do CC. Busca a reforma do decisum.
Sem contrariedade, subiram os autos.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
Em primeiro lugar, não se vislumbra qualquer
nulidade na citação.
Isso porque a audiência de conciliação, então
designada para o dia 19/05/2014, ficou prejudicada diante da ausência
dos réus e do comprovante de citação (fls. 43), que só veio aos autos em
22/05/2014, quando da juntada do respectivo mandado (fls. 71, verso).
Sendo assim, uma vez juntado o mandado de citação
dos réus em 22/05/2014 (fls. 71), e decorrido o prazo sem apresentação
de contestação, agiu com acerto o d. Magistrado de Piso ao reconhecer a
revelia dos requeridos.
E a respeito da ausência de apreciação do pedido de
designação de nova data de audiência de conciliação, também não se
constata qualquer prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001146-52.2013.8.26.0169 - Voto no 36828 - Letícia/Paola
4
As partes estão devidamente representadas e podem
compor amigavelmente a qualquer momento do processo, inclusive
extrajudicialmente, sem precisar, necessariamente, da interferência do
Judiciário.
Assim estabelece o artigo 840 do Código Civil: “É
lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante
concessões mútuas”.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça
assim já decidiu: “Podem as partes, em qualquer fase processual,
estabelecer acordo quanto aos termos do litígio, inexistindo, por
conseguinte, qualquer nulidade no fato de não se realizar a audiência
de conciliação a que se refere o art. 331 do CPC”. (STJ, AgRg no Ag n.
1.071.426/RJ, 4a Turma, j.16.12.2010, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
No mais, a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor é inquestionável, contudo, o simples fato de ser um contrato
de adesão não significa que seja nulo ou que contenha cláusula abusiva.
Os contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si
só, não têm o condão de viciar a vontade do aderente.
Trata-se de ação de cobrança, fundada em “Contrato
de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica - Cláusulas Especiais no
203.402.216”, por meio do qual a empresa coapelante (Janaina Indústria
e Comércio de Farinha Ltda) obteve linha de crédito, no valor inicial de
R$ 50.591,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001146-52.2013.8.26.0169 - Voto no 36828 - Letícia/Paola
5
Os coapelantes Carlos Cezar e Rosa Maria
subscreveram o referido contrato na qualidade de fiadores e principais
pagadores, responsabilizando-se solidariamente “pelo cumprimento de
todas as obrigações assumidas pelo CLIENTE neste instrumento, quer
no primeiro período de vigência, quer nas prorrogações que se
realizarem”, constando ainda na cláusula 11 a expressa renúncia aos
benefícios contidos nos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do CC.
(fls. 10, verso).
Não é nula a cláusula que prevê a renúncia ao
benefício de ordem, mesmo em se tratando de contrato de adesão.
Ora, o contrato anexado prevê expressamente as
obrigações dos pactuantes, o que afasta a possibilidade de alegar
desconhecimento ou dúvida na contratação.
Observa-se que o instrumento a fls. 09/14, configura
ato jurídico perfeito, e sendo as partes capazes, manifestaram livremente
sua vontade, logo, deve vigorar o princípio do pacta sunt servanda.
Enfim, resumindo-se a irresignação a esses temas, a
procedência da ação de cobrança era medida de rigor.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso. Em
observância ao disposto no art. 85, §§ 1o e 11 do Novo Código de
Processo Civil e tendo em vista que o MM. Juiz de Piso fixou honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001146-52.2013.8.26.0169 - Voto no 36828 - Letícia/Paola
6
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, ficam eles majorados
para 15% (quinze por cento) sobre o mesmo montante.
SOUZA LOPES
Relator